Tribunal: TJES
Processo: 0006338-07.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006338-07.2013.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HERBERT MENDES VIANA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN. LEGITIMIDADE PARA ANULAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PERMISSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. REVISÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes. A Autarquia defendia a sua ilegitimidade para a causa, bem como a ausência de responsabilidade pela dano alegado pelo autor. O demandante recorreu pleiteando a majoraçao do dano moral, bem como a fixação expressa das astreintes e seu respectivo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: i) aferir a legitimidade do Detran/ES para responder a ação; ii) verificar a ocorrência de equívoco na instauração do processo administrativo; iii) analisar a existência ou não do dano moral e sua quantificação; iv) julgar a possibilidade de fixação ou exclusão das atreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Detran toda vez que o questionamento for um processo por ele instaurado.

4. Inexistia razão para instauração de processo de cassação da permissão de dirigir do autor, eis que ele havia demonstrado a correta e temporânea indicação do condutor infrator.

5. O Detran não comprovou que o equívoco que desencadeou o processo administrativo teria decorrido de conduta de terceiro.

6. O dano moral em situações como a dos autos, onde o cidadão foi impedido injustamente de dirigir veículo para o qual estava habilitado, enseja a indenização por danos morais, os quais devem ser fixados com parcimônia.

7. Na esteira da jurisprudência pátria, as astreintes podem ser revisadas a qualquer momento, não fazendo coisa julgada material. Inexiste razão para manutenção da multa coercitiva quando já cumprida a ordem e o valor observado passar a ter o papel indenizatório, desvirtuado da sua origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações improvidas.

Tese de julgamento:

9. O Detran é legítimo para ser demandado quando o objeto do processo for a anulação de um ato de sua lavra.

10. A instauração de processo de cassação de permissão ao direito de dirigir de modo equivocado é capaz de ocasionar danos morais.

11. As astreintes podem ser revisadas a qualquer tempo, não fazendo coisa julgada material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, eis que irresignadas com o desfecho da sentença proferida pelo julgador monocrático que, nos autos da ação anulatória engendrada por Herbert Mendes Viana em face do Departamento de Trânsito do Espírito Santo – Detran/ES, acolheu o pleito exordial para anular o processo administrativo nº 46510460/46077261 e ainda condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, os quais foram fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em breve síntese, o autor ingressou com a presente demanda objetivando a anulação do ato praticado pelo Detran/ES que consistiu na cassação de sua permissão ao direito de dirigir.

Segundo ele, embora tenha apontado devidamente o real condutor do veículo no momento do cometimento da infração lavrada por guardas municipais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, tal fato não foi considerado pela autarquia quando do julgamento do procedimento administrativo por ela realizado, culminando no cômputo da penalidade em seu prontuário, ensejando, por consequência, a cassação da sua permissão ao direito de dirigir.

Esse é o breve escorço dos fatos.

Saliento que analisarei os dois recursos de apelação cível de maneira conjunta, uma vez que a matéria de ambas estão relacionadas.

Pois bem.

Inicialmente, é preciso registrar que não há falar-se em ilegitimidade do Detran/ES no caso dos autos.

Isto, porque salta aos olhos na peça de ingresso que o objetivo do autor é o de reverter a conclusão alcançada no processo de cassação da permissão ao direito de dirigir que tramitou na própria autarquia estadual.

Ao contrário do alegado pelo Detran/ES, a intenção precípua do autor não é discutir o auto de infração lavrado pela guarda municipal de Cachoeiro de Itapemirim ou a conclusão alcançada pela equipe responsável no âmbito da Administração municipal, mas, tão somente, impugnar a rejeição aos argumentos tecidos em processo administrativo instaurado pela autarquia estadual, o que justifica a permanência dela no polo passivo, sendo a única capaz de reverter o referido ato.

Tal conclusão ainda justifica a ausência de análise do argumento da autarquia recorrente quanto a inclusão do Município de Cachoeiro de Itapemirim no polo passivo da demanda.

Superada essa questão, passo ao enfrentamento do mérito propriamente dito da questão.

E nesse passo, entendo que seja o caso de manutenção da conclusão exarada na sentença quanto ao equívoco cometido pela autarquia.

Explico.

In casu, o autor, à época dos fatos narrados nos autos, possuía apenas a carteira provisória de habilitação. O referido documento é concedido a motoristas recém-formados no curso de habilitação de condutores e possui validade de um ano, findo o qual ele receberá a CNH.

Aquele que portar a referida permissão ao direito de dirigir não poderá ter cometido ao longo do referido ano qualquer infração de ordem gravíssima, pois, assim sendo, ele não receberá a CNH e deverá submeter-se novamente a um processo de habilitação.

A propósito, esse é o regramento do artigo 148 do CTB, vejamos:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos aos autos, verifica-se que o veículo de propriedade do autor, um VolksWagen Gol 1000, de placa MRW 7681, foi flagrado avançando o semáforo quando apontada o sinal vermelho, fl. 28, no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A referida infração, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, tem lugar no seu artigo 208, que diz:

Art. 208.
Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Como se observa, a conduta acima é de ordem gravíssima e certamente poderia culminar na cassação da permissão ao direito de dirigir do autor/recorrente, como de fato levou a efeito o Detran/ES.

Entrementes, deve ser considerado que o objetivo da referida norma é punir o condutor infrator, o qual imprimiu direção perigosa, e não o proprietário dele, embora seja possível que ambas as figuras culmine na mesma pessoa.

E é aqui que nasce a celeuma em discussão.

In casu
, o autor/recorrente, ao receber a notificação da autuação, procedeu com a indicação de verdadeiro condutor do veículo no momento da infração, consoante se observa das fl. 31/38, qual seja o Sr. Eliseu Viana.

Inclusive, é possível perceber que no âmbito da autoridade de trânsito municipal, a indicação do condutor restou validada, tanto que a todo momento era indicado o Sr. Eliseu Viana como condutor do veículo no processo administrativo, figurando o nome do autor/recorrente apenas quando exigidos os dados do proprietário, a exemplo da notificação da penalidade em fl. 40.

Assim, não há como deixar de reconhecer que o autor/recorrente apresentou no tempo oportuno a declaração do condutor do veículo, eximindo-se das iras do Código de Trânsito Brasileiro.

Como cediço, o indeferimento do recurso administrativo quanto ao mérito da autuação, não tem o condão de influenciar no procedimento anterior, atinente a indicação do condutor.

Frente a esses fatos, o que se percebe é que houve falha sistêmica ao colher os dados da autoridade de trânsito local para o Detran/ES, culminando na abertura de processo de cassação da permissão do direito de dirigir de maneira equivocada.

Embora o réu/recorrente ventile não ter dado causa ao equívoco, ele não comprovou o fato de que teria sido a autoridade municipal a cometer o erro, até mesmo porque a infração existe, uma vez que foi indeferido o recurso administrativo, todavia, ela deve ser computada na CNH do condutor e não do proprietário do veículo, como se vislumbra na hipótese.

Nesse passo, penso que a sentença objurgada não merece qualquer reparo no que tange a anulação do processo administrativa que objetivava a cassação da permissão concedida ao autor/recorrente, de nº 46510460/46077261.

Forte nessas razões, passo a analisar a ocorrência do dano moral.

Na sentença, verifico que o magistrado singular, reconhecendo a existência do dano moral, fixou o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) como reparação.

Decerto, a ocorrência do dano moral é patente, na medida em que a angústia vivenciada pelo autor/apelante com a instauração de processo administrativo para cassação da sua permissão ao direito de dirigir supera, em muito o mero dissabor, máxime quando observado que os fatos em comento prolongaram-se no tempo na esfera administrativa e permanece nesta via judicial há pelo menos dez anos.

Todavia, em que pese reconhecer a existência do dano moral, não assiste razão ao autor/recorrente quanto ao pedido de majoração da verba, na medida em que ele apenas pontua quase ter perdido o emprego em razão da impossibilidade de dirigir, sem, contudo, descrever algum prejuízo mais contundente que tenha experimentado em decorrência dos fatos.

Assim, considerando todos os elementos dos autos, a quantia de R$2.000,00 afigura-se condizente com a realidade aqui relatada.

Por fim, passo a análise do pedido do autor/recorrente acerca das astreintes.

Como de curial sabença, a astreinte é um importante mecanismo de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento de uma determinada ordem judicial.

Decerto, a sua fixação, embora necessária em diversos casos, deve ser feita de forma comedida, na medida em que precisa estar revestido de força coercitiva, todavia, sem perder de vista a impossibilidade de tornar-se mais vantajosa do que o próprio objeto discutido nos autos, uma vez que assim estaria desvirtuado o seu propósito.

No caso dos autos, penso que as astreintes não tem lugar, primeiro, ante a ausência de definição de prazo especificado na decisão liminar para cumprimento da ordem; depois, ao que se observa das telas do sistema apresentado pela autarquia, o cumprimento da determinação judicial teria ocorrido em 12/06/2024, ou seja, dentro do prazo de 60 dias para resposta concedido pelo julgador.

Ademais, ao que se observa, houve um excesso de peticionamento que causou tumulto no trâmite processual, impossibilitando a resolução das questões pendentes. Isto, somado ao fato de que a informação de descumprimento juntada por diversas vezes pelo autor traduziu-se em print de site da internet sem que ele se dirigisse ao Detran/ES ou realizasse ligações com protocolo para verificar se por outro meio era possível efetivar a renovação da carteira.

Assim, por entender que as astreintes não podem ter cunho indenizatório, para o que já foi fixado o montante devido, penso que não há motivos para sua manutenção.

Nesse sentido também caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Bruno Eduardo de Abreu contra sentença que, em sede de ação de dano infecto, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, excluindo a aplicação de astreintes ao entender que o cumprimento da obrigação imposta restaria integral, esvaziando a necessidade da multa cominatória. O apelante alega que a recorrida postergou o cumprimento da decisão judicial por mais de 40 dias e a multa fixada não teve o efeito coercitivo esperado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão central em discussão: a possibilidade de revogação das astreintes aplicadas em sede de tutela provisória de urgência, após o cumprimento tardio da obrigação pela parte recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR As astreintes visam a garantir efetividade da tutela específica ou o resultado prático equivalente, com função coercitiva, conforme dispõe o art. 537 do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ. No entanto, sua manutenção depende da necessidade de coerção para garantir o cumprimento da obrigação. No presente caso, nada obstante tenha a recorrida demorado 98 dias para cumprir a obrigação, o reparo no muro fora realizado integralmente, de modo esvaziar a função coercitiva das astreintes. A multa cominatória não possui finalidade punitiva, mas sim coercitiva e, diante do cumprimento da obrigação, cabível sua revogação. A jurisprudência do STJ admite a revisão ou revogação das astreintes quando o cumprimento da obrigação se torna fático ou juridicamente desnecessário, nos termos do REsp 1958679/GO e do EAREsp 650.536/RJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As astreintes, fixadas com função coercitiva, podem ser revistas ou revogadas quando a obrigação for integralmente cumprida, tornando-se desnecessária a manutenção da multa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.11.2021; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021. (Ap. Cível 5000268-18.2022.8.08.0060, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Vania Massad Campos, Julgado em 21/11/2024)

Assim, outra conclusão não vislumbro senão a revogação das astreintes.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença tal como proferida, extirpando-se, ainda, as astreintes a seu tempo fixada.

Majoro os honorários em grau recursal em 2% sobre o valor da causa, critério utilizado na sentença, e o faço apenas em desfavor da Autarquia Estadual, eis que não houve condenação para o autor/recorrente na instância singela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.